Tribunal: TJDFT
Processo: 0725774-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. CONSULTA INFOJUD. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CABÍVEL. CONSULTA SISBAJUD. EXTRATO BANCÁRIO. FATURA DE CARTÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que são cabíveis tanto a quebra do sigilo bancário como o fiscal somente nos casos em que esgotadas todas as diligências cabíveis e evidenciada a razoabilidade desse tipo de medida no caso concreto.
2. Uma vez deferida a consulta aos sistemas informatizados, a reiteração da pesquisa exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas.
2.1. Será plausível nova consulta aos sistemas judiciais quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade.
3. O INFOJUD franqueia acesso a informações atualizadas fornecidas à Receita Federal, como os dados cadastrais, inclusive o endereço, e os bens e valores declarados. A consulta, portanto, facilita a localização do executado e de seus bens penhoráveis.
3.1. Em sede de cumprimento de sentença e de execuções judiciais, diante do esgotamento de outros meios para a localização de bens, se mostra razoável e proporcional a consulta ao INFOJUD, assim como a reiteração da consulta depois de decorrido tempo razoável, tendo em vista a atualização periódica das informações disponíveis.
4. O SISBAJUD interliga o Poder Judiciário ao Sistema Financeiro Nacional e permite o envio eletrônico de ordens de bloqueio, inclusive com o uso da “teimosinha”, mecanismo de reiteração automática da ordem de bloqueio, além de admitir a quebra do sigilo bancário com o acesso a informações bancárias detalhadas sobre os usuários do sistema financeiro.
4.1. Dentre os dados protegidos pelo sigilo bancário, vislumbra-se certos conjuntos de informações que atingem de forma mais grave a intimidade e a vida privada da pessoa cujo sigilo foi quebrado, como o acesso a extratos bancários e faturas de cartão de crédito. Assim, o afastamento do sigilo nesses casos deve ocorrer apenas em casos excepcionais.
4.2. O insucesso no bloqueio de valores movimentados em contas bancárias indica a inadequação do acesso a faturas e extratos na busca de concretização dos objetivos processuais.
4.3. Diante da proteção que gozam e da inutilidade do conhecimento das movimentações bancárias da parte agravada para a satisfação do débito, incabível o acesso a faturas e extratos bancários.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.